Tribunal: STF
Processo: RE 1597720
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA - BEPATA. LEI 13.464/17. SERVIDOR INATIVO. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. DIREITO AO VALOR PAGO AOS SERVIDORES ATIVOS. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
1. Hipótese em que se discute se a autora, pensionista de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, tem direito ao recebimento do Bônus de Eficiência e Produtividade Tributária e Aduaneira - BEPATA, instituído pela Lei nº 13.464/2017, no mesmo patamar deferido aos servidores ativos, até que seja implementada a regulamentação do citado bônus, pelo Comitê Gestor, e realizado o primeiro Ciclo Avaliativo, conforme previsto na citada lei de regência. 
2. Sobre a matéria, a Segunda Turma deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sua composição ampliada, por maioria, firmou o entendimento de que a diferenciação entre ativos, inativos e pensionistas, para fins de pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade Tributária e Aduaneira, não fere o princípio da isonomia, já que foi a própria Lei nº 13.464/2017 que tratou de modo diverso os diferentes (ativos, aposentados e pensionistas), estando a igualdade material assegurada (percepção da vantagem). Nesse sentido, conferir: processo: 08211449220194058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Sérgio José Wanderley de Mendonça, 2ª Turma, julgamento: 20/05/2024. 
3. No caso, em observância ao princípio da colegialidade e ressalvado o entendimento pessoal deste Relator sobre a questão, assenta-se que o pagamento diferenciado à autora do BEPATA, na condição de pensionista do Auditor Fiscal da Receita Federal, não ofende a regra da paridade de vencimentos constitucionalmente assegurada, pois, mesmo no período em que não havia sido efetivada a avaliação de desempenho pelo Comitê Gestor (de março de 2017 a março de 2024), a aludida parcela remuneratória não ostentou caráter geral e permanente, bem como foi paga aos ativos a título de antecipação do cumprimento de meta, levando em conta o tempo em atividade no cargo. Logo, diante de tais razões, deve ser mantida a improcedência do pedido. 
4. Apelação improvida. Majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) do valor da verba honorária fixada na sentença (R$ 13.038,00), nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003; e 3º da EC 47/2005; 37, X; e 40, § 8º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente